Tribunal: TJSP
Processo: 1501142-45.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defesa - Descabimento – Impossibilidade de reexame da matéria – Decisão bem fundamentada – Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e constitucional – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501142-45.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MURILO PINHEIRO DOS SANTOS, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501142-45.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 7033
2
Embargos de Declaração no 1501142-45.2019.8.26.0536/50000
Embargante: Murilo Pinheiro dos Santos
Embargado: Ministério Público
Comarca: Santos
Voto no 7033
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
omissão no v. Acórdão que negou provimento ao recurso
interposto pela Defesa - Descabimento
Impossibilidade de
reexame
da
matéria

Decisão
bem
fundamentada

Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e
constitucional Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Murilo Pinheiro dos Santos contra o v. Acórdão de fls. 257/265, oriundo
dessa Colenda Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo sua condenação
pela prática do crime de tráfico de drogas ao cumprimento das penas de
05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
dias-multa, no valor mínimo legal.
Em síntese, alega a Defesa, para fins de
prequestionamento, a existência de omissão no v. Julgado em relação à
não aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
(fls. 01/04).
Processado o recurso, subiram os autos para
julgamento.
É o relatório.
Não se vislumbra qualquer omissão no v. Acórdão
atacado.
Pretende o embargante, com o presente recurso, o
efeito de prequestionar a matéria para o fim de interpor o competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501142-45.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 7033
3
recurso aos Tribunais Superiores.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração, ainda
que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material” (EDcl no AgRg no RHC no
41.394/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de
12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em que pesem os argumentos levantados pelo
Embargante, da simples leitura do r. decisum é possível identificar os
motivos que levaram a Turma Julgadora a não reconhecer a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Portanto, o v. Acórdão enfrentou de maneira
pormenorizada todas as questões apontadas pela defesa em suas razões
recursais, restando, pois, repelida a tese exposta pelo embargante.
Em
verdade,
o
embargante
pretende
exclusivamente o reexame da matéria trazida a debate, extrapolando os
limites do recurso.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos
textos de lei em que se baseia o v. Acórdão, mediante sua Corte Especial,
no sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501142-45.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 7033
4
sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha
sido expressamente mencionado no v. Acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator